Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante quando a polícia realiza investigação e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, desvenda a prática de crime permanente pelo réu.
2. Consideradas as datas indicadas no sistema PJe, deve ser considerada tempestiva a apelação protocolada pelo Ministério Público.
3. Os Tribunais Superiores têm admitido a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse ou porte de munição, seja de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade de munição apreendida seja pequena, esteja desacompanhada de arma de fogo, e não haja potencialidade lesiva significativa ao bem jurídico protegido.
4. A posse de uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, por um agente primário e sem antecedentes, evidencia uma baixa probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado, o que pode justificar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.